Tribunal: TJDFT
Processo: 0752424-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMENTA.PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTERESSE DO CREDOR. BEM OBJETO DE INVENTÁRIO. NÃO OBSTA EXECUÇÃO. PENHORA ANTERIOR. PRECLUSÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão, proferida em cumprimento de sentença. 1.1. Em seu recurso, a agravante requer a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Pleiteia seja concedida a tutela recursal a fim de suspender a execução, para que os exequentes possam habilitar o crédito nos autos de inventário que tramita na comarca de Manaus/AM. 1.2. No mérito, requer a reforma da decisão agravada, suspendendo a ordem e o mandado de avaliação já expedido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Cifra-se a controvérsia em verificar se o fato de o bem penhorado integrar inventário constitui impedimento à continuidade do processo de execução.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 789 do CPC estabelece que o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, incluídos os bens objeto de inventário. Além disso, o art. 796 do CPC dispõe que a execução contra o espólio pode ser realizada até o limite da herança transmitida. 3.1. Esta Corte possui entendimento no sentido de a habilitação do crédito no inventário ser faculdade do credor e não impedir o prosseguimento da execução.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
4. Recurso improvido.
Tese de julgamento: “O argumento de que a execução comprometeria o inventário carece de fundamentação, pois os credores não se submetem automaticamente ao juízo do inventário, salvo quando se tratar de créditos de natureza trabalhista ou tributária, ou de decisão judicial expressa. Assim, a execução deve prosseguir normalmente no juízo competente, com a avaliação e alienação do bem penhorado”.
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, artigos 789, 796 e 797.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, 07019474220248070000, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, DJE: 07/10/2024; TJDFT, 07171954820248070000, Relatora Vera Andrighi, 6a Turma Cível, DJE: 14/8/2024.